Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727895-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por AGNALDO GOMES DE ANDRADE contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Sem preparo em razão da gratuidade concedida na instância de origem (ID 134522031, origem) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 15:14:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador